Tribunal: TJDFT
Processo: 0704487-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. INDETERMINAÇÃO DO LOCAL DA INVERSÃO DA POSSE. CRITÉRIO PARA FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA EM FAVOR DE VARA CRIMINAL DE VALPARAÍSO DE GOIÁS. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.

2. As questões suscitadas pelo embargante foram examinadas por ocasião do julgamento do recurso em sentido estrito, não sendo os embargos de declaração o meio processual adequado para a rediscussão no mesmo órgão julgador.

3. Recurso conhecido e desprovido.